Tribunal: STF
Processo: ARE 1327922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. NOVOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. APLICAÇÃO IMEDIATA A BENEFÍCIOS COM DIB EM QUALQUER ÉPOCA, DESDE QUE TENHA HAVIDO A LIMITAÇÃO PELO TETO DOS BENEFÍCIOS COMO ELEMENTO EXTERIOR À ESTRUTURA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO (RE 564.354). NÃO SUJEIÇÃO AO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 103 DA LEI 8.213/1991 (ANTES DA ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA MP 871/2019). APOSENTADORIA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. APLICABILIDADE DA TESE DO STF FIXADA NO RE 564.354 A BENEFÍCIOS COM DIB EM QUALQUER ÉPOCA, DESDE QUE TENHA HAVIDO A LIMITAÇÃO PELO TETO DOS BENEFÍCIOS, COMO ELEMENTO EXTERIOR À ESTRUTURA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. OBSERVÂNCIA DAS RAZÕES USADAS PELOS MINISTROS DA SUPREMA CORTE PARA A TESE. NA SISTEMÁTICA DE CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS NA VIGÊNCIA DA LOPS (CLPS DE 1973, ARTS. 45 E 49; CLPS DE 1976, ARTS. 26, §4º, E 28; CLPS DE 1979, ARTS. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, E 40; E CLPS DE 1984, ARTS. 21, §4º, E 23), HAVIA (TAL COMO HÁ HOJE) LIMITE PARA O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO E O SALÁRIO DE BENEFÍCIO, ELEMENTO ESSE QUE A LEGISLAÇÃO COSTUMAVA CHAMAR DE MAIOR TETO, QUE EQUIVALIA A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS OU VALORES DE REFERÊNCIA. ESTE ERA O FATOR EXTERNO AO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS E LIMITADOR PREVIDENCIÁRIO GERAL. NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS, OU SEJA, NA ESTRUTURA INTERNA DE FIXAÇÃO DO VALOR DA RMI, O SISTEMA ERA DOTADO DE UM VIÉS DISTRIBUTISTA E QUE MITIGAVA O VETOR CONTRIBUITIVO. NESSA CONFIGURAÇÃO, HAVIA A FIGURA DO MENOR TETO, QUE, EM VERDADE, NÃO ERA TETO DE COISA ALGUMA E QUE REMETIA A 10 VEZES O SALÁRIO MÍNIMO OU VALOR DE REFERÊNCIA. PARA OS SEGURADOS QUE TINHAM SALÁRIO DE BENEFÍCIO SUPERIOR AO MENOR TETO, O BENEFÍCIO ERA CALCULADO EM DUAS PARCELAS OU CAMADAS. O SALÁRIO DE BENEFÍCIO ERA DIVIDIDO EM DUAS PARTES: A PRIMEIRA IGUAL AO MENOR TETO E A SEGUNDA IGUAL À DIFERENÇA (ENTRE O SALÁRIO DE BENEFÍCIO TOTAL E O MENOR TETO). A PRIMEIRA PARTE ERA MULTIPLICADA PELO COEFICIENTE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. A SEGUNDA PARTE ERA MULTIPLICADA POR TANTOS 1/30 AVOS QUANTOS FOSSEM OS ANOS COMPLETOS (GRUPOS DE 12 MESES) EM QUE O SEGURADO POSSUÍA SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO ACIMA DO MENOR TETO. ESSE MULTIPLICADOR DA SEGUNDA PARTE, PELA LEGISLAÇÃO, NÃO PODERIA SER SUPERIOR A 80%. OU SEJA, NÃO HAVIA, PARA O SEGURADO, QUALQUER VANTAGEM EM TER CONTRIBUÍDO ACIMA DO MENOR TETO POR MAIS DE 24 ANOS. O VALOR DO BENEFÍCIO ERA A SOMA DOS RESULTADOS DAS DUAS PARCELAS. UM SEGURADO QUE TIVESSE SALÁRIO DE BENEFÍCIO IGUAL AO TETO (MAIOR TETO, O VERDADEIRO TETO), PODERIA, NO MÁXIMO, TER BENEFÍCIO IGUAL A 90% DESSE SALÁRIO DE BENEFÍCIO. PORTANTO, O MENOR TETO NÃO ERA ELEMENTO EXTERNO AO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. A POSTULAÇÃO COM BASE NO FATO DE O SALÁRIO DE BENEFÍCIO TER SIDO APENAS SUPERIOR AO MENOR TETO CONSISTE, EM VERDADE, EM IMPUGNAÇÃO À ESTRUTURA DE CÁLCULO DA RMI E, ENFIM, PEDIDO DE REVISÃO DA RMI, O QUE NÃO SE MOSTRA VIÁVEL EM RAZÃO DA DECADÊNCIA. A TESE DO STF NA MATÉRIA APLICA-SE AOS BENEFÍCIOS ANTERIORES À CONSTITUIÇÃO, DESDE QUE PRESENTES OS MESMOS PRESSUPOSTOS DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL ATUAL QUE FORAM TOMADOS COMO PREMISSAS NO JULGAMENTO DO CASO LÍDER. DESSE MODO, ESSA APLICAÇÃO É POSSÍVEL QUANDO O SALÁRIO DE BENEFÍCIO FOI LIMITADO PELO MAIOR TETO, QUE ERA O VERDADEIRO TETO, LIMITADOR PREVIDENCIÁRIO E ELEMENTO EXTERNO À ESTRUTURA DE CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA DESPROVIDO.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente